Tribunal: TJDFT
Processo: 0745807-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745807-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: ELZA MARIA RODRIGUES MARTINS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Companhia de Saneamento Ambiental do DF - CAESB contra decisão interlocutória da Vara Cível de Planaltina que, em fase de liquidação de sentença, consignou a necessidade de continuidade do pagamento dos alugueres à agravada e determinou a penhora “na boca do caixa do Banco do Brasil de Planaltina/DF, no valor de R$ 10.000,00 (autos no 0704691-34.2020.8.07.0005, ID no 172128183). 2. A agravante defende que houve ofensa à coisa julgada em relação à determinação de continuidade do pagamento dos aluguéis após o trânsito em julgado do acórdão proferido na fase de conhecimento. 3. Aduz que o ressarcimento do custeio dos reparos na casa da agravada, assim como da multa indevidamente imposta, deve ser objeto de pagamento por meio de expedição de precatório e/ou RPV, nos termos da ADPF 890/DF. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 52771786). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A agravante foi condenada a reparar os danos causados pelo rompimento da tubulação na casa da agravada, incluindo o valor correspondente ao aluguel mensal, conforme se depreende do acórdão formado nos autos de no 0704691-34.2020.8.07.0005. 9. A continuidade do pagamento dos aluguéis foi esclarecida nos embargos de declaração (acórdão no 1664237), que ratificou a eficácia da tutela até a revogação ou modificação (CPC, art. 296). Ou seja, o marco temporal apontado pela agravante nas razões não possui aptidão de suspender a liminar. Não há ofensa a coisa julgada. 10. Essa questão foi objeto de julgamento no Agravo de Instrumento no 0721106-05.2023.8.07.0000, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CAESB. VAZAMENTO DA REDE EXTERNA DE ABASTECIMENTO. DANOS A IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALUGUÉIS. PAGAMENTO. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. As teses sobre o pagamento da indenização por danos materiais via precatório e a necessidade de dilação probatória não foram abordadas pela ré no processo principal. Essa situação inviabiliza a análise das matérias, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. 3. Os valores devidos pelo réu serão apurados em liquidação de sentença por arbitramento, oportunidade em que as partes poderão manifestar-se sobre o tema. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1773188). 11. A condenação ao pagamento do valor do aluguel do imóvel imposta à agravante é de trato sucessivo, diante da natureza jurídica do instituto, o que afasta a possibilidade de pagamento mediante a expedição de precatório ou RPV, considerando as circunstâncias inerentes à relação jurídica originária, conforme já esclarecido na origem. 12. Já foi reconhecida a necessidade de liquidação por arbitramento da condenação de custear os reparos no imóvel da agravada e a decisão de ID no 174717721 suspendeu a determinação de repasse mensal dos aluguéis, considerando que ela precisará voltar ao imóvel para continuar o tratamento de saúde, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à Vara Cível de Planaltina, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 25 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO